Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1001743-16.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: CAIO FILIPE DUARTE ARAÚJO
PACIENTE: EVERTON ESCOLÁSTICO DE SÁ
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Caio Filipe Duarte Araújo em favor do paciente Everton Escolástico de Sá, contra ato emanado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Narra que, o Paciente foi preso em flagrante delito, em 31-10-2020, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no. 11.343/06.
Informa que, a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na Lei no. 12.403/2011 e, pelo fato de estarem presentes as circunstâncias fáticas dos artigos 312 e 313 do CPP, bem como pela impossibilidade de aplicar as medidas cautelares dispostas no códex alhures mencionado, tendo em vista que existia a possibilidade de o acusado colocar em risco a ordem pública.
Afirma que, já se passaram 96 (noventa e seis) dias da data da prisão, sem o oferecimento da denúncia, quanto mais probabilidade de início da instrução.
Assevera que, o artigo 54 da Lei no. 11.343/06, disciplina que uma vez concluído o Inquérito Policial, o Ministério Público deve, no prazo de 10 (dez) dias, tomar algumas das providências elencadas no referido artigo, porém, até a data do protocolo do presente habeas corpus, tanto o Ministério Público quanto o Magistrado a quo, mantiveram-se inertes.
Ressalta que, a conclusão das investigações ocorreu em 11-12-2020, momento em que fora juntado aos autos o Inquérito Policial devidamente relatado e, desde então, o Réu continua preso sem qualquer perspectiva de início da instrução.
Aduz que, a defesa protocolou em 11-11-2020, pedido de liberdade provisória, porém, mesmo após a manifestação do membro do Ministério Público em 17-11-2020, o pedido não foi analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Assegura que a prisão é ilegal, posto que o Réu está detido sem que houvesse o reexame obrigatório da prisão, o oferecimento da denúncia ou qualquer outra providência prevista no artigo 54 da Lei no. 11.343/06, configurando, portanto, excesso de prazo.
Pontua que, o paciente é pessoa íntegra, primário e possui endereço certo.
Pugna, então, liminarmente, pelo relaxamento da prisão, diante do excesso de prazo, a fim de assegurar ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
Os autos vieram-me conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Analisando os autos, observo que a matéria sub judice não se insere dentre aquelas que justificam a apreciação em sede de plantão judiciário, consoante dispõe a Resolução no 010/2013/TP, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei].
Assim, em que pesem os argumentos expedidos pelo Impetrante, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 1o de novembro de 2020 (id. 75147463 – pág. 372), bem como pelo fato de que, conforme narrado na inicial, a defesa protocolou em 11 de novembro de 2020, pedido de liberdade provisória ao Juízo de Primeiro Grau, insurgindo-se somente agora, durante o plantão judiciário, quanto a demora na análise do mencionado pedido, motivos que, no meu entender, justificam a não apreciação do pleito em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 7 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista